Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-98.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada, decorrente da utilização de cartão de crédito – Ausência de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé inalterada – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000878-
98.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOMAR SIMÕES
MOREAU, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000878-98.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.452 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1000878-98.2020 – SÃO PAULO (Jabaquara).
Apelante: Nomar Simões Moreau.
Apelada: Banco Itaucard S/A.
Juíza: Samira de Castro Lorena.
Voto 24.452
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL
Relação
jurídica
caracterizada,
decorrente
da
utilização de cartão de crédito Ausência de ilícito
na remessa de nome a cadastro de inadimplentes
Sentença de improcedência mantida Litigância de
má-fé inalterada
Recurso desprovido, com
determinação.
1. A sentença de fls. 189/193, de relatório adotado, julgou
improcedente ação de indenização por dano moral movida pelo apelante à
apelada honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada
gratuidade de justiça, além da pena de litigante de má-fé (5% do valor
atualizado da causa).
Diz-se que a apelada não trouxe elementos para comprovar a
dívida que deu origem à inscrição de seu nome em cadastro desabonador.
Insiste que se limitou a defender direito que entender possuir, o que não
caracteriza litigância de má-fé. Nega existência de vínculo negocial com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000878-98.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.452 - (fr)
3
apelada e não foi exibido pela instituição financeira contrato algum. A
indenização reclamada é devida (fls. 196/220).
Veio resposta (fls. 225/235).
É o relatório.
2. Recurso infundado, com determinação. O autor formulou
pedido de indenização por dano moral, sob a alegação de desconhecer e não
se recordar do valor da dívida, além de não ter sido previamente notificado e
que pode ter ocorrido erro da requerida.
Porém, na contestação, a apelada demonstrou que a restrição foi
efetuada de forma legítima, em razão da contratação de cartão de crédito,
cujas inúmeras faturas foram apresentadas as fls. 83/148. O apelante, de
forma contraditória, disse que não houve remessa do cartão para sua
residência. Mas, ainda de maneira inusitada, não se insurgiu contra o uso
regular do plástico no comércio em geral. Observe-se que as despesas
registradas nas faturas não foram objeto de impugnação pelo apelante com o
que, a presunção é a de que ele adquiriu os produtos, com o uso do cartão de
crédito. Há informações sobre pagamentos parciais das despesas o que
dispensa maior comentário (qual possível estelionatário faria isso?).
De toda maneira, o apelante não negou efetivamente ser cliente
da ré, sendo evasivos outros argumentos sobre seu relacionamento comercial.
Na verdade, limitou-se a questionar a inclusão, dita indevida, de nome nos
órgãos de proteção ao crédito. Se o autor reconhece a relação jurídica, caberia
a ele, unicamente, comprovar que nada deve para a ré (poderia, por exemplo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000878-98.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.452 - (fr)
4
apresentar as faturas do cartão de crédito relativas ao período da negativação
devidamente pagas), uma vez que não é dado à ré a produção de prova de fato
inexistente (prova diabólica). Essa comprovação, de fácil realização, não foi
feita.
Ainda com as conclusões da sentença, as faturas do cartão de
crédito foram entregues no endereço declinado pelo autor como sua
residência e os vários pagamentos indicados a fl. 190, parte final e 191,
início, apontam que ele próprio quitou as tais despesas que realizou. Não há
maior relevância no fato de não ter sido apresentado contrato escrito a
rapidez das relações jurídicas, na atualidade, dispensa tal comprovação o
Judiciário não desconhece como certos negócios são feitos e exigência de
contrato, no caso, representaria formalismo sem amparo no “atual estágio de
desenvolvimento tecnológico”, como ressaltado a fl. 191, primeiro parágrafo.
Relativamente a questão sobre notificação prévia, o apelante fica remetido
para o teor da súmula 359 do STJ.
Não era hipótese de conceder indenização por dano moral, uma
vez que a apelada não praticou ilícito algum ao remeter o nome do autor ao
cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito
reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Em arremate, óbvio que o autor litigou com flagrante má-fé.
Sustentou desconhecer e não se recordar de dívida que livremente contratou,
sem juntada de um singelo comprovante de que tenha pagado alguma
prestação (ao menos relacionada à inscrição discutida). Não poderia, assim,
continuar a negar qualquer existência de dívida, mesmo após todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000878-98.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto 24.452 - (fr)
5
justificativas acerca da origem do débito e sua cabal comprovação.
Este alterou a verdade dos fatos e procedeu de maneira temerária,
além de procurar levar o Juízo e a apelada a agir em erro, certo que a
ocorrência pode ser reconhecida de ofício. Assim, fica mantida a multa de 5%
do valor atualizado da causa, que reverterá em favor da apelada (art. 81,
caput, CPC), certo que aludida penalidade não se insere no benefício da
justiça gratuita (art. 98, § 4o, CPC). Oportunamente, expeça-se ofício à OAB,
com cópia integral dos autos, para eventual apuração de
responsabilidade funcional por parte da advogada constituída pelo autor.
Aqui, a determinação.
Por fim, em face do que previsto no art. 85, § 11, CPC, a verba
honorária é majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita (fl. 36).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso, com determinação.

Vicentini Barroso